Tribunal: STF
Processo: ARE 1592269
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADA OMISSÃO. DECISÃO  ALINHADA AO TEMA 1262-RG. OBSCURIDADE. TERMO INICIAL DA RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 831-RG. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não há omissão a ser sanada. A decisão está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte (Tema nº 1262-RG). 
3. Quanto ao termo inicial dos valores a serem restituídos, estes devem observar o disposto no Tema 831 da Repercussão Geral. 
4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. 

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta vícios ao articular a existência de omissão e obscuridade. Quanto à omissão, sustenta que não buscou a restituição do indébito, mas apenas a nulidade dos atos administrativos que denegaram a restituição e assegurar o prosseguimento da restituição previamente pleiteada no âmbito administrativo. 
No que toca à obscuridade, argumenta a necessidade de fixação do “termo a quo do lustro prescricional para mensuração do débito”. Afirma que “a indefinição sobre o termo a quo da prescrição quinquenal impossibilita a perquirição e percepção do direito nos termos do art. 100, da CF/88, posto que, sem a pronúncia e sua definição, sequer seria possível apurar o quantum do indébito tributário e, consequentemente, a sua sujeição ou não ao regime dos precatórios.”
Pugnou, então, “seja estabelecido como termo inicial da prescrição quinquenal a data de formalização dos requerimentos administrativos (art. 4º, Decreto 20.910/32); sob pena de, se não o fizer, fazer perecer direito de contribuinte que, por sua conduta ativa e diligente, buscou administrativamente a aplicação correta do direito positivo.”
Requer o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
No que toca à alegada omissão, o embargante pretende, a bem da verdade, que seja realizada a restituição do indébito pela via administrativa. 
No entanto, como didaticamente explicitado na decisão embargada, a jurisprudência desta Suprema Corte, no tema nº 1.262 da Repercussão Geral, se consolidou no sentido de que “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. Logo, o pedido do contribuinte, de que a restituição prossiga na via administrativa, vai de encontro à tese acima. Além dos precedentes, já colacionados, destaco:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Reafirmação da jurisprudência. 1. No julgamento do Tema nº 1.262 da Repercussão Geral, o Plenário da Corte reafirmou sua jurisprudência de que “[n]ão se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1438453 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 15-12-2023  PUBLIC 18-12-2023)

“Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Existência de decisões contrárias. Ausência de obscuridade e omissão. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência dominante do Tribunal, nos termos da seguinte tese (Tema 1.262/RG): “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade e omissão no acórdão, em razão da existência de precedente qualificado do STJ e de decisões do STF em sentido diverso daquelas que fundamentaram a reafirmação de jurisprudência. III. Razões de decidir 3. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC/2015. 4. A existência de decisões que, alegadamente, solucionaram a controvérsia em sentido diverso, não designa vício de obscuridade. A decisão embargada teve apoio em acórdãos das duas turmas do STF que corroboraram a natureza constitucional da controvérsia e a necessária submissão ao regime dos precatórios de pagamentos de indébito reconhecido em mandado de segurança. 5. A afirmação da natureza constitucional da controvérsia afasta qualquer interpretação de legislação federal relativa à matéria. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1420691 ED, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 09-02-2026  PUBLIC 10-02-2026)

Portanto, quanto ao ponto, a embargante busca apenas a rediscussão do mérito, inadmissível em embargos de declaração. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda.
No que diz com a alegada obscuridade, o embargante pretende que a restituição do indébito, via precatório, tenha por termo inicial a data da formalização dos respectivos requerimentos administrativos. 
No ponto, assiste razão ao embargante em parte. Há, de fato, que se definir o termo inicial dos valores passíveis de restituição via precatório. 
Todavia, o termo não pode ser a data dos pedidos administrativos de restituição. Isso porque, a restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança é restrita apenas aos valores devidos entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva, não se estendendo a períodos anteriores (tema nº 831 da Repercussão geral). Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. [...]. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1480775 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 11-06-2024  PUBLIC 12-06-2024)

Dessa forma, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para acrescer à fundamentação que os valores a serem restituídos sejam restritos apenas aos valores devidos entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva, em consonância com o tema 831 da Repercussão Geral.
Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente